Tribunal: TJBA
Processo: 8025853-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025853-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: JOAO CARDOSO CARLOS

Advogado(s)
:
ADRIELLY COSTA GALLY, ANDREA OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPERVENIENTE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ACOLHENDO PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PENHORA. DESBLOQUEIO DE VALORES. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. O agravante insurgiu-se contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, sustentando a existência de excesso de execução e a necessidade de prévia liquidação de sentença, requerendo a suspensão da execução.

2. Sobrevindo decisão posterior na origem que acolheu parcialmente os embargos à execução, reconhecendo excesso de penhora e determinando o desbloqueio de valores já depositados nos autos, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal.

3. A apreciação do recurso tornou-se inútil, ante o reconhecimento pelo juízo de origem da questão aventada pelo agravante, configurando-se hipótese de prejudicialidade.

4. Ausente manifestação do agravante quanto à persistência do interesse recursal após oportunizada sua manifestação, nos termos do art. 10 do CPC.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8025853-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e, como agravado, JOÃO CARDOSO CARLOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA